Tribunal: STF
Processo: ARE 1348291
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Administrativo. Gratificação de Direção de Fórum. Incorporação. Lei estadual 7.297/1980 e IN 1/1975. 3. Análise da legislação infraconstitucional pertinente e reexame de fatos e provas. Incidência das Súmulas 279 e 280 desta Corte. 4. Tema 1.173 da repercussão geral. Inexistência de interesse geral da magistratura. Falta de repercussão geral. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.